Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727534-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA PEREIRA PESSOA ARAÚJO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Elza Pereira Pessoa Araújo contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto. Afirma existir contradição na decisão embargada quanto ao prazo de interposição recursal. Narra que, a partir de 31.7.2022, o site e o sistema processo judicial eletrônico (PJE) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios saíram do ar após detecção de atividade maliciosa. Afirma que o expediente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ficou suspenso desde 1.8.2022 e que foi interrompido diversas vezes. Narra que o restabelecimento total do processo judicial eletrônico (PJE) foi realizado de forma gradual, mas afirma que os prazos continuaram suspensos e que foi assegurada às partes a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para complementação. Informa que houve indisponibilidades no sistema nos dias 21.7.2022 e 16.8.2022, além de ter sido feriado forense dia 11.8.2022, nos termos do art. 60 da Lei n. 11.697/2008. Ressalta o prazo previsto na Lei n. 11.419/2006, de dez (10) dias corridos para o usuário externo tomar ciência da comunicação eletrônica e posteriormente ter início a contagem do prazo processual. Afirma que, conforme consulta ao processo judicial eletrônico (PJE), o prazo final para interposição recursal foi o dia 19.8.2022, data em que foi protocolado o agravo de instrumento. Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o erro em sistema eletrônico de tribunal na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar a justa causa prevista no art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil para afastar a intempestividade recursal. Pede o provimento recursal para que seja sanada a contradição apontada e o agravo de instrumento seja recebido em seu duplo efeito. A parte agravada apresentou resposta, na qual pediu o desprovimento recursal.[1] Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, de modo a dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição apta a ensejar o provimento de embargos declaratórios pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A alegação de que o acórdão embargado é contraditório porque consignou a intempestividade recursal, em contrariedade às teses defendidas pela agravante, não enseja a oposição de embargos de declaração. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVOCAÇÃO DA PARTE. MECANISMO JUDICIÁRIO. CULPA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. (...) IV - A contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas pelo embargante. Precedentes: EDcl no AgRg no Ag no 710.569/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.02.2006; REsp no 433711/MS, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de 30.06.2003 e REsp no 152897/PR, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, DJ de 02.05.2005. V - Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. (...) VI - Agravo Interno improvido. Exclusão, de ofício, da majoração dos honorários sucumbenciais. (AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) Registre-se inicialmente que a embargante foi intimada para se manifestar acerca da possível intempestividade do agravo de instrumento, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, mas se manteve inerte.[2] Observa-se, no calendário disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que houve suspensão dos prazos no período de 1.7.2022 a 5.8.2022 e que dia 11.8.2022 foi feriado forense. A disponibilização da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) aos 19.7.2022 e publicação aos 20.7.2022, considerados os prazos de suspensão e feriado supramencionados, demonstram que o prazo final para interposição recursal foi o dia 18.8.2022. Ressalte-se que, mesmo que o sistema tenha registrado ciência da agravante acerca da decisão agravada aos 20.7.2022, o término do prazo recursal permanece 18.8.2022. Não restou demonstrada a alegada indisponibilidade do sistema processo judicial eletrônico aos 16.8.2022, tampouco que ensejou a suspensão dos prazos processuais na referida data. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 40133847. [2] ids 38511489 e 38968823.